Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.).
4 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não consegue oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedentes no TJDFT (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública antes da internação na rede privada. A autora buscou o hospital privado no dia 24/04/2022 para consulta e lá foi internada em “sala vermelha”. No dia 25/04/2022, a autora ajuizou a presente ação judicial pleiteando a transferência para UTI em rede pública. Foi deferida tutela de urgência para determinar que a autora fosse internada em leito de UTI regulado, observados os critérios de prioridade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ainda no dia 25/04/2022, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência e, poucas horas depois, a autora foi admitida em leito regulado de UTI (ID 43233528). Não houve atraso no cumprimento da decisão cautelar. A notificação do hospital privado à rede pública de saúde não gera obrigação para réu de proceder, de imediato, a internação em leito de UTI regulado, tendo em vista a necessidade de análise do paciente pelo intensivista e a observância dos critérios de prioridade. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 43864998), que se manifestou pela ausência de omissão estatal. Ademais, de acordo com os documentos do processo, não houve internação em leito de UTI particular, mas apenas em “sala vermelha” (ID 43233535), o que afasta a obrigação do réu em custear as despesas em hospital privado. Indevido, pois, o custeio de despesas de atendimento em enfermaria ou em leito comum.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W